Tribunal: TJMT
Processo: 1000893-44.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), ANDRE DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 749.879.171-49 (IMPETRANTE), MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a liminar concedida nesse Mandado de Segurança admitiu a processabilidade do Recurso Inominado, o qual já foi julgado, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANDRE DOS SANTOS FERNANDES em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor da impetrante.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 74143478.

A impetrada prestou as informações ao ID n. 77261453.

O Ministério Público, opinou pela ausência de interesse público, cujo parecer no ID. 75292978.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve o julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal em 06 de agosto de 2021, com a confirmação do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme consta da decisão:

“...12. Condeno a parte autora/recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.”

Considerando o julgamento e a confirmação do deferimento dos benefícios da justiça gratuita no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção do processo de origem.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão da extinção do processo de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021